Tribunal: TJDFT
Processo: 0726150-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726150-39.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPOLIO DE AMARO VILSON PEIXOTO COELHO REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE DE FARIA COELHO AGRAVADO: LOPES &amp; DIAS ADVOGADOS DECISÃO ESPÓLIO DE AMARO VILSON PEIXOTO COELHO, representado pelo inventariante Alexandre de Faria Coelho, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 131377351, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (honorários advocatícios sucumbenciais) movido por LOPES &amp; DIAS ADVOGADOS, que rejeitou a impugnação apresentada, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 127319976), na qual o executado alegou, em apertada síntese, que houve excesso de execução, indicando como valor correto da dívida o montante de R$ 136.339,98, a impossibilidade da penhora do imóvel descrito no ID 126449467, uma vez que não finalizado o inventário, e a incompetência deste Juízo para processar a execução, já que, segundo a parte, o débito cobrado deverá ser habilitado nos autos do inventário. Reposta à impugnação junto ao ID 129822998. Decido. Afasto a alegação de excesso de execução, pois, da análise dos cálculos trazidos pelo impugnante (IDs 127319979 e 127319981), observo que não foram computados juros de 1% ao mês, os quais são devidos a partir do transcurso do prazo para pagamento voluntário da dívida, quando se constituiu a mora (art. 397 do Código Civil). Afasto, também, a alegação de impossibilidade de penhora do imóvel, já que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC). Ademais, conforme inteligência do art. 796 do CPC, o espólio responde pelas dívidas do falecido. Logo, o fato de o bem constrito pertencer ao espólio, por si só, não o torna impenhorável. Ademais, a manutenção da penhora e a eventual expropriação do imóvel não implicariam prejuízos ao espólio e herdeiros, pois eventual quantia remanescente será revertida e, favor daqueles, no limite de suas frações. Por fim, afasto a alegação de incompetência, pois, tratando-se de dívida líquida, certa e exigível, compete ao credor a escolha entre requerer o pedido de habilitação de crédito no inventário ou dar continuidade ao cumprimento de sentença, podendo, inclusive, propor ação de cobrança em face do espólio. Não existe óbice legal para admitir que os credores tenham a opção de escolha entre a habilitação de crédito e o pedido de penhora de bem do patrimônio do espólio, principalmente se verificado que o prosseguimento do cumprimento de sentença nitidamente atingiria a satisfação do crédito de forma mais ágil e célere. Com estes fundamentos, REJEITO a impugnação ofertada. Concedo ao exequente o prazo de 30 (trinta) dias para juntar matrícula atualizada do imóvel, já contendo a averbação da penhora, sob pena de desconstituição e extinção. Intimem-se.” O agravante-devedor sustenta, em síntese, que há excesso de execução, indicando o valor devido de R$136.339,98 (id. 38022087, pág. 6). Defende a impossibilidade de penhora do imóvel indivisível, “uma vez que sequer finalizado o inventário a partilha com a individualização e a regularização da propriedade do imóvel inventariado para possibilitar a efetivação da penhora” (id. 38022087, pág. 7). Aduz que o Juízo da execução é incompetente para processar e decidir a demanda, uma vez que o débito deve ser habilitado no inventário, nos termos do art. 642 do CPC. Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito que seja “reformada a decisão agravada para que seja dada procedência à impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução, penhora incorreta e incompetência relativa do juízo da execução, nos termos dos artigos 520, § 1o e 525, § 1o, incs. IV, V e VI do CPC, na forma do pedido formulado perante o juízo a quo.” (id. 38022087, pág. 12/3). Preparo (ids. 38044521 e 38044523). É o relatório para exame do pedido de concessão de efeito suspensivo. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Nas razões recursais, o agravante-executado não impugnou especificamente o fundamento da r. decisão que rejeitou a alegação de excesso de execução, na qual consta expressamente que não foram incluídos os juros de 1% ao mês a partir do transcurso do prazo para pagamento voluntário da dívida, quando se constituiu a mora. Ademais, em uma análise inicial, também não está configurada a impossibilidade de penhora do imóvel, uma vez que pertence ao Espólio-executado que, antes da partilha dos bens, responde pelas dívidas do falecido, nos termos do art. 796 do CPC. Confira-se: “Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube” Por fim, quanto à incompetência do Juízo, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC, “o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”. Ressalte-se que é apenas facultado aos credores a habilitação no processo de inventário, art. 642 do CPC, razão pela qual não vislumbro em uma análise inicial a incompetência do Juízo a quo. Logo, nessa análise preliminar, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor, para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora